Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014880-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCAS VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 704.849.191-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014880-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 653, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL E GRATUITA – APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR ABUSO DE PODER – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fiança não pode ser fixada em montante exorbitante ou desarrazoado, de forma a impossibilitar o pagamento pelo agente, sob pena de tornar o instituto inútil ou despropositado.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com o valor arbitrado, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele
.

Tendo em vista se tratar de ação constitucional de natureza gratuita e mandamental
,
não há se falar no pagamento de custas em sede de
Habeas Corpus
.

Não cabe ao Tribunal intervir para verificar a prática de atos de má-fé pela autoridade coatora, uma vez que tal incumbência é conferida ao Ministério Público, que deve avaliar a ocorrência ou não do abuso de autoridade, com a adoção das providências cabíveis.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014880-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA
(DEFENSOR PÚBLIC
O
)

PACIENTE:
LUCAS VINICIUS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS VINÍCIUS DOS SANTOS
, preso em flagrante delito pela prática
do crime de furto qualificado tentado, praticado durante o repouso noturno [art. 155, §§1
o
e 4
o
, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal]
, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo
da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT (autos n.
5314
-
34
.2020.811.00
04
– Código
335363
)
que
lhe concedeu
o benefício da
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
.

Em síntese,
o
impetrante sustenta que:
1)

o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, arbitrada em R$ 523,00 (
quinhentos e vinte e três
reais)
;
2)

a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça
no
cárcere;
3)
o Superior Tribunal de Justiça deferiu
Habeas Corpus
coletivo para dispensar a fiança arbitrada a todos os indivíduos que estejam presos apenas p
ela impossibilidade de arcar com o pagamento dela, condição que se assemelha com a situação fático-processual do paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem em definitivo, ratificando o teor da liminar
, determinando a soltura do paciente, independente do pagamento da fiança, bem como roga para que a autoridade coatora seja condenada ao pagamento das custas, nos termos do artigo 653, do Código de Processo Penal
[doc. digital n.
50446953
].

A liminar foi
deferida
, concedendo a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão preventiva
pelas demais medidas
cautelares fixadas pelo juízo singular [doc. digital n.
50521483
].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, noticiando a
expedição
do alvará de soltura no dia 16 de julho de 2020 [doc. digita
l
n.
51789481
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, dispensando o paciente do pagamento da fiança, nos termos do artigo 325, §1
o
, do Código de Processo Penal [doc. digital n.
52160469
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014880-02.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LUCAS VINÍCIUS DOS SANTOS, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 5314-34.2020.811.0004 (Código 335363).

Consta que, em
12 de julho de 2020
, o paciente foi preso em flagrante delito, em razão do cometimento do crime de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] em sua forma tentada, praticado durante o repouso noturno [art. 157, §§1
o
e 4
o
, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], em desfavor da vítima, ADAUTO OLIVEIRA CARRIJO.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais militares do Núcleo de Torixoréo/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão,
verbis
:

“[...] Fomos solicitados via 190 e informados que na Rua Sebastião Antônio de Oliveira, esquina com a Rua Oscar Soares, na Mercearia do Senhor Adauto Carrijo, estava acontecendo um arrombamento, ao chegar ao local foi constatado que a porta lateral do comércio havia sido forçada com alguma ferramenta, posteriormente em varreduras pelo local, mais precisamente no quintal foi encontrado deitado ao solo o suspeito LUCAS VINICIUS DOS SANTOS e dado voz de prisão ao suspeito, ainda em varreduras foi encontrada a ferramenta usada pelo suspeito. QUE o suspeito nos relatou que haviam mais dois comparsas que o deixaram no local e saíram em uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, sendo os comparsas: Felipe, Rato e Alan [...]”
(doc. digital n. 50446958).

Após a comunicação do flagrante, o juiz plantonista constatou não ser o caso de sua conversão em preventiva, de modo que homologou os autos de prisão e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais),
verbis
:

“
[...] Ultrapassada a análise da regularidade formal do flagrante, cabe perquirir, neste momento, acerca da necessidade de manter o indiciado encarcerado ou não.

[...]

Na hipótese dos autos, em que pese o fumus comissi delicti restar consubstanciado no Relatório de Investigação, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termos de Declarações e Termo de Interrogatório,
não vislumbro o periculum in libertatis capaz de indicar que o acautelamento prisional do suspeito seja medida adequada, mormente em virtude de o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça
.

Nada obstante,
diante da gravidade da conduta, impõe-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente com o fim de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública, especialmente diante da natureza do crime cometido
. Assim, sendo, com finco no art. 319 do Código de Processo Civil, fixo as seguintes medidas cautelares:

1)
Recolhimento de fiança no importe de 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), ficando o suspeito intimado para cumprir as obrigações vinculadas à fiança, conforme art. 327 e 328 do CPP
;

Fica o indiciado advertido em que caso de descumprimento das medidas cautelares poderá ser decretada a sua prisão preventiva.

Ante o exposto, considerando tudo quanto consta até o momento nos autos, e com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado LUCAS VINICIUS DOS SANTOS, mediante o recolhimento da fiança acima estipulada e cumprimento das medidas cautelares impostas
.

Sirva a presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e ALVARÁ DE SOLTURA (este último apenas após a comprovação do recolhimento da fiança pelo flagranteado) [...]”
(doc. digital n. 50446956).

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor fixado, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária no juízo primevo como condição da concessão de sua liberdade (doc. digital n. 50446958).

O Ministério Público, em parecer exarado pelo Promotor de Justiça, Wdison Luiz Franco Mendes, manifestou-se pela concessão da liberdade provisória, vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da fiança (doc. digital n. 50446955).

No dia
14 de julho de 2020
, a autoridade coatora proferiu decisão reduzindo o valor da fiança de 1 (um) salário mínimo para R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais), justificando que o paciente não juntou nenhum documento hábil para comprovar a sua situação de hipossuficiência,
verbis
:

“
Compulsando os autos, verifico que o autuado, ainda em sede policial, arguiu não possuir condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada.

Preso em 12/7/2020, permanece segregado até a presente data, unicamente pelo não recolhimento da medida pecuniária.

Todavia,
colhe-se dos autos que o custodiado informou estar desempregado, sem possuir qualquer renda. No entanto, não fora acostado qualquer documento que comprove tal condição
.

Anoto que o réu possui registros criminais pretéritos registrados em seu desfavor, inclusive responde à ação penal de Cód. 301764, em trâmite perante este Juízo, por crime da mesma natureza. Tal constatação, inclusive, indica a possibilidade de decretação da prisão preventiva do implicado.

Em tal cenário,
atento à proporcionalidade do caso concreto, reduzo a fiança arbitrada para a quantia de R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais)
.

Fixo ainda como cautelares diversas da prisão a necessidade de se manter o endereço atualizado, não cometer outros crimes e ainda comparecer a todos os atos que for intimado
. Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, após o recolhimento da fiança
” (doc. digital 50446954).

Não ignoro que a fiança foi eleita pelo legislador como uma das medidas cautelares diversas da prisão,
especificamente
para
“assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”
[CPP, art. 319, VIII].

Ocorre que, no caso
sub judice
, o que se tem é a permanência do paciente no cárcere, tão somente em decorrência de seu estado de pobreza para arcar com o valor da fiança, o que se afigura ilegal.

Assim, diante da situação fático-processual, nomeadamente a condição de hipossuficiência do paciente – que pode ser averiguada,
primo oculi,
em razão de ser assistido pela Defensoria Pública –, nada obsta que sejam impostas outras medidas cautelares para que se possa atingir a precatada finalidade.

Analisando situação semelhante,
a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Forte em tais razões, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão do flagrante em preventiva, destacando, de modo explícito, que medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal, e, ficando evidenciada a
aparente situação de hipossuficiência
do paciente, entendo que a manutenção de sua clausura – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura constrangimento ilegal, apta a autorizar a concessão da ordem em definitivo.

Com efeito, o §1o do art. 325, do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do custodiado, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350, do mesmo
Codex.

Noutro giro, o dispositivo encimado preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo diploma processual, e/ou a outras medidas cautelares, se for o caso.

Cumpre destacar ainda que,
no dia 1
o
de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Concluo, portanto, que não se mostra razoável manter o paciente no cárcere, apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Por derradeiro, não há que se falar na condenação da autoridade coatora no pagamento das custas, conforme estabelece o artigo 653, do Código de Processo Penal.

Prescreve o referido artigo que “
ordenada a soltura do paciente em virtude de Habeas Corpus

será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação”
.

Como é cediço, o artigo 5
o
, LXXVII, da Constituição Federal da República de 1988, estabelece que o
Habeas Corpus
é uma ação de natureza
mandamental
e
gratuita
, razão pela qual não há se falar em “
ônus de sucumbência
” ou no “
pagamento de custas
”.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
[...] estipula o art. 5
o
LXXVII, da Constituição, ser gratuita a ação de Habeas Corpus,
razão pela qual não há custas a pagar
. Inexiste razão para condenar a autoridade coatora ao pagamento de quantia inexistente,
embora se possa – e deva – em caso de má-fé ou evidente abuso de poder, determinar sejam tomadas as providências criminais cabíveis, aliás, o que está previsto no parágrafo único
”
(Código de Processo Penal Comentado. 17. Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2018, p. 1518)
.

Ademais, “
o dispositivo do Código de Processo Penal, naquilo que determina a condenação nas custas por parte da autoridade impetrada, em ação de habeas corpus, de típica natureza mandamental, onde ser requer a expedição de uma ordem, para permitir o ir e vir de um paciente, pessoa física, não foi recepcionado pela Constituição e não tem nenhuma eficácia social, nos dias de hoje
”
[1]
.

Depois, não cabe ao Tribunal intervir para verificar a prática de atos de má-fé ou abusos pela autoridade coatora, uma vez que tal incumbência é conferida ao Ministério Público, que deve avaliar a ocorrência ou não de quaisquer das condutas típicas previstas na Lei n. 13.869/2019, com a adoção das providências cabíveis.

Com essas considerações,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
LUCAS VINÍCIUS DOS SANTOS
,
tornando definitiva a liminar anteriormente deferida,
mantendo-se as demais medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

[1]

ROMANO, Rogério Tadeu. Três exemplos de falta de eficácia da norma: os artigos 653, 655 e 656, parágrafo único, do Código de Processo Penal, disponível em: https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina262-tres-exemplos-defalta-de-eficacia.pdf, acesso em 28 de julho de 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020